Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705587-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIO PEREIRA DE AGUIAR RECORRIDO: CONDOMINIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O bem alienado fiduciariamente, consoante sabido e consabido, não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor. Contudo, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Em se tratando de despesas condominiais, o fato de o imóvel ter sido adquirido através de programa habitacional do governo não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes. Isso porque, a penhora recai tão somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, 832, 833, inciso I, e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de imóvel pertencente a programa habitacional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, 832, 833, inciso I, e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003